Tribunal: TJDFT
Processo: 0008736-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 1.170/STF. TEMA 810/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar, com correção monetária pelo IPCA-e.
2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
3. No entanto, no caso concreto, não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução/cumprimento de sentença, e sim a preclusão da própria fase de execução, após o trânsito em julgado dos embargos à execução e de ter o exequente concordado com os cálculos.
4. Descabe a expedição de requisitório complementar se está preclusa a fase executória.
5. Agravo Interno não provido. Maioria.